Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar a existência de nulidade na busca domiciliar por ausência de justa causa; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou eventual desclassificação para posse para uso próprio; (iii) examinar a caracterização do crime de receptação e eventual absolvição por ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui justa causa prévia para entrada em domicílio sem o respectivo mandato, a denúncia anônima, corroborada por outros elementos objetivos – como o estado alterado do réu, a visualização de substância análoga ao crack pela janela, a possível prática de violência doméstica e a posse das chaves da residência da suposta vítima, conforme interpretação do art. 5o, XI, da CF e jurisprudência do STF (Tema 280).
4. A quantidade de droga apreendida somada à ausência de utensílios típicos de tráfico e à confissão do réu sobre o uso pessoal, não permite concluir pela mercancia, impondo-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
. Diante da desclassificação e do tempo de prisão preventiva superior às penas cominadas ao art. 28 da Lei 11.343/2006, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena mais gravosa.
6. Mantém-se condenação pelo crime de receptação se o réu é encontrado na posse de celular com registro de roubo, sem comprovação de origem lícita. A alegação da companheira de ter adquirido o aparelho na feira, sem nota fiscal, é insuficiente para afastar a o dolo.
7. A pena pelo crime de receptação deve ser redimensionada considerando a correta aplicação das circunstâncias judiciais e agravantes.
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, I, 180, caput; CPP, arts. 157, 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; STJ,RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1752316, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1739753, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.08.2023.